Tribunal: TJMT
Processo: 1010060-42.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
do:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO DE SUSTAÇÃO, ARBITRAMENTO, RATEIO, RESERVA E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO, POR SE CARACTERIZAR IMPERTINENTE AO FEITO – AUSÊNCIA DE LIDE SECUNDÁRIA ENTRE O ATUAL ADVOGADO E O AGRAVANTEA JUSTIFICAR PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA – PEDIDO INCIDENTE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22, §4º, 23 E 24, §1º DA LEI N. 8.906/94 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O advogado que atuou no feito na fase de conhecimento tem direito autônomo à fixação de seus honorários sucumbenciais, podendo requerer a fixação, reserva e promover a execução no próprio processo ou em outro, nos termos dos artigos 22, §4º, 23 e 24, §1º da Lei n. 8.906/94.

A determinação de desentranhamento, de plano do mencionado pedido incidental acerca dos honorários de sucumbência, revela total descompasso com o princípio da celeridade processual e da finalidade de conciliação tão prestigiada no meio jurídico.

No referido recurso, frente a existência da atuação de vários causídicos no decorrer do feito, restou determinado que o juízo
a quo
oportunizasse aos advogados que atuaram no feito, inclusive ao advogado Damien Reyes Puertas, manifestarem-se acerca do pedido incidental do exequente, ora agravante Alcides Pereira De Barros.

Tal determinação visou justamente se evitar a necessidade de ajuizamento de uma lide secundária para a discussão dos honorários sucumbenciais, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Entretanto, em nenhum momento o primeiro agravo de instrumento determinou que prosseguisse, independentemente dos acontecimentos supervenientes, a execução dos honorários advocatícios no próprio feito principal, mas tão somente que fossem consultados os demais advogados atuantes no feito quanto ao pedido.

Ora, inexistindo discordância entre os patronos atuantes no feito, não há qualquer empecilho ao advogado desconstituído requerer a reserva dos honorários sucumbenciais ou contratuais, o que não é o caso dos autos.

Isso porque do escorço fático percebe-se evidente conflito entre os advogados atuantes na demanda, uma vez que o patrono João Batista Cardoso também requereu que seja arbitrado valor a título de honorários sucumbenciais por sua atuação no feito, conforme consta da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010060-42.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Precatório]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (AGRAVANTE), HELMO ARAUJO MARQUES - CPF: 142.316.381-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REQUERIMENTO DE ANTIGO PATRONO DESTITUÍDO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE VÁRIOS ADVOGADOS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Fazenda Pública, eis que a questão cinge-se à liberação de precatório referente à indenização por acidente de trânsito que envolve a Fazenda Pública. Ainda que não haja interesse imediato do Estado de Mato Grosso, esse deve ser mantido no polo passivo a fim de evitar eventual nulidade no feito.

2. “O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa. Na espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser buscado por meio de ação executiva autônoma”. (AgRg no REsp 1.394.647/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCIDES PEREIRA DE BARROS contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, MM. Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos da Ação Ordinária Cível 393-95.1998.811.006 (Cód. 6588), em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de homologação do acordo e de liberação de valores entabulados entre os advogados Alcides Pereira de Barros e Damien Reyes Puertas e, por conseguinte, determinou a expedição de ofício ao Departamento Auxiliar da Presidência (Centro de Precatórios) para que promova o desbloqueio do valor mencionado no Precatório nº 2016/00900759 (R$ 20.628,23) emitido em 19/08/2016 em que é credor o Sr. Helmo Araújo Marques.

O agravante sustenta que enquanto advogado habilitado, ajuizou ação ordinária de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, em favor de Helmo Araújo Marques contra SANEMAT, sucedida à época pelo Estado de Mato Grosso.

Alega que no curso do processo, foi “convidado” pelo autor a se afastar do processo e substabeleceu os poderes ao advogado João Batista Cardoso, com contrato verbal de acerto dos honorários no final do processo; aduz que consta dos autos, a atuação de outra advogada, Dra. Fabine Tatistetti Berlanga, a qual não demonstrou interesse, deduzindo-se que já tenha sido paga pelos seus serviços.

Afirma que atuou nos autos, também, o ilustre advogado, Dr. Damien Reyes Puertas, que veio a pedir o cumprimento de sentença/execução “e que levantou ele e somente ele a totalidade dos honorários de sucumbência, em prejuízo de todos os advogados que oficiaram no feito”.

O agravante ressalta que no curso da ação, após o substabelecimento, restou impedido para a advocacia, em razão de aprovação, nomeação e posse em cargo público.

Discorre que adveio litígio entre o então advogado Alcides Pereira de Barros (recorrente) e o beneficiário do Precatório Helmo Araújo Marques, o que motivou o pedido de arbitramento de honorários de nomeação/contratação/sucumbência, nos próprios autos, cuja peça foi determinada para desentranhamento e restituição ao interessado, porque supostamente impertinente.

Anota que à época do referido desentranhamento, o ora agravante interpôs agravo de instrumento; e, assim, logrou êxito na r. instância “ad quem” TJ/MT, pela suspensão liminar, e no seu mérito, a r. decisão negatória de arbitramento, bloqueio e reserva da parte até então disponível, do próprio crédito do aludido beneficiário, porquanto, seu advogado (Dr. Demien Reyes Puertas), lhe representando naquela oportunidade, obteve efetivamente liberado o importe total da rubrica honorários de sucumbência.

Comenta o agravante, que a decisão recorrida pode lhe causar grave lesão e de difícil reparação, na medida em que o cerceia da reserva de numerário do formado instrumento de precatório.

Ainda, sustenta a incompetência do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, sustentando que não há mais interesse da Fazenda Pública e que a controvérsia reside apenas sob os valores a serem pagos pelo beneficiário do Precatório, devendo a devida homologação ocorrer pelo juízo competente, qual seja, a 5ª Vara da Comarca de Cáceres, no seu foro do Juizado Especial Cível.

Alega, por fim, que tem direito adquirido ao recebimento dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o acordo havido entre as partes e determinado a sua devida homologação.

Determinada a emenda inicial para instrução do feito - id. 2268397 -.

Realizada a emenda, ratificou os pedidos da inicial - id. 2355232 -.

A concessão da tutela recursal foi indeferida – id. 3478407 -, consignando ainda para que a parte agravante comprovasse a justiça gratuita, sob pena de recolhimento ao final.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, por inexistir interesse no feito.

Não houve contrarrazões pelo agravado HELMO ARAUJO MARQUES, conforme certidão – id. 3776481 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 3823443 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu pela sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente agravo de instrumento por inexistir obrigação a ser cumprida ou mesmo pedido contra a Fazenda Pública.

Entretanto, como restou fundamentado na decisão que incluiu o Estado de Mato Grosso, a matéria diz respeito a Precatório referente à indenização por acidente de trânsito que envolve a Fazenda Pública.

Ainda que a Fazenda Pública não vislumbre interesse imediato, tenho que deve ser mantida no polo passivo do presente recurso a fim de evitar futura nulidade justamente por não constar no polo passivo, uma vez que o imbróglio está ocorrendo no âmbito de cumprimento de sentença em demanda contra a Fazenda Pública.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCIDES PEREIRA DE BARROS contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Ordinária Cível 393-95.1998.811.006 (Cód. 6588), em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de homologação do acordo e de liberação de valores entabulados entre os advogados Alcides Pereira de Barros e Damien Reyes Puertas e, por conseguinte, determinou a expedição de ofício ao Departamento Auxiliar da Presidência (Centro de Precatórios) para que promova o desbloqueio do valor mencionado no Precatório nº 2016/00900759 (R$ 20.628,23) emitido em 19/08/2016 em que é credor o Sr. Helmo Araújo Marques.

De início, defiro o pleito de justiça gratuita, pois o agravante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mais especificamente os extratos bancários demonstrando a existência de saldo negativo em valor acima de R$ 3.000,00 (três mil reais), a existência de dívida perante à Fazenda Nacional, empréstimos, além de outros gastos, que impossibilitam o autor de efetuar o recolhimento das custas, ainda que de forma momentânea.

Ressalto também que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstancias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à homologação do acordo e de liberação de valores entabulado entre o agravante e Damien Reyes Puertas, bem como a determinação de expedição de ofício para desbloquear o valor mencionados no Precatório nº 2016/00900759, qual seja, R$ 20.628,23 (vinte mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

Colhe-se a seguinte fundamentação da decisão interlocutória,
in verbis:

“Cuida-se de cumprimento de sentença em que há pendência acerca dos honorários pelos serviços prestados pelos advogados contratados pelo exequente na fase de conhecimento.

Analisando detidamente os autos, algumas considerações merecem ser tecidas.

O julgado fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fl. 249), com trânsito em julgado na data de 22/03/2007. (fl. 345).

A petição de execução de sentença foi protocolada às fls. 351/352, subscrita pelo advogado Damien Reyes Puertas.

À fl. 446 aportou petição do advogado Alcides Pereira de Barros pugnando vistas dos autos fora do cartório pelo prazo legal, o que foi deferido à fl. 450.

Decisão de fl. 450 homologa os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo à fl. 441 no valor total de R$ 138.140,035 (PRINCIPAL: R$ 104.651,78 e HONORÁRIOS: R$ 20.930,36).

Petição de Alcides Pereira de Barros, na qual requer o pagamento de honorários de sucumbência e contratuais. (fls. 623/643).

Decisão de fl. 484 determina o desentranhamento da petição do advogado Alcides Pereira de Barros, da qual ocorreu a interposição de Agravo de Instrumento (fls. 486/509).

Decisão prolatada no RAI 174659/2014 defere liminarmente a suspensão do efeito da decisão que determinou o desentranhamento da petição do agravante Alcides Pereira de Barros, efetivamente cumprida.

À fl. 527 o exequente Sr. Helmo Araújo Marques requer a expedição do valor pertinente ao seu crédito em razão de ter sofrido um AVC, fato que lhe tem acarretado despesas com seu tratamento e onerando por demais o seu sustento e de sua família (documentos fls. 52/530).

Às fls. 577/588 aportou decisão do RAI 174659/2014 dando parcial provimento ao recurso para que seja oportunizado aos advogados que atuaram no feito manifestarem acerca do pedido incidental do agravante no tocante aos honorários sucumbenciais.

Decisão de fl. 612 determina: 1) juntada da petição do agravante Alcides Pereira de Barros; 2) intimação dos advogados que atuaram no feito para manifestarem em 05 dias, sob pena de preclusão; 3) suspensão parcial da decisão de fls. 570/571 quanto à expedição de precatório (item “b”) até deslinde final da lide instaurada acerca dos honorários advocatícios.

Decisão de fls. 660/661 determina a expedição do precatório em favor do exequente em razão da enfermidade acometida (documentos fls. 653/655), com a ressalva de reserva de 20% (R$ 20.628,23) a ser vinculado aos autos até total deslinde da questão relativa aos honorários advocatícios, o que foi devidamente cumprido às fls. 664/667 (Protocolo n.º 2016/00900759 – emitido em 19/08/2016).

A decisão de fls. 660/661 determina ainda que a Sra. Gestora promova diligências acerca da RPV expedida referente aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 20.930,36 (vinte mil, novecentos e trinta reais e trinta e seis centavos) em favor do causídico Damien Reyes Puertas – CPF: 567.874.721-53.

Às fls. 678/680 aporta requerimento de homologação de acordo firmado entre os advogados Alcides Pereira de Barros e Damien Reyes Puertas nos seguintes termos:

1º) que o valor bloqueado no precatório (20% - R$ 20.628,23) seja liberado em favor do causídico Alcides Pereira de Barros como restituição dos honorários de contratação e de sucumbência;

2º) que o valor dos honorários sucumbenciais já levantados pelo causídico Damien Reyes Puertas no valor de R$ 20.930,36 por intermédio da RPV protocolada sob o n.º 70927/2013 não sofrerá oposição por parte do acordante Alcides Pereira de Barros em razão da compensação pactuada.

Às fls. 681/682 aportou petição do advogado João Batista Cardoso requerendo que seja arbitrado o valor que lhe é devido a titulo de honorários sucumbenciais pelos trabalhos desenvolvidos na presente causa conforme substabelecimento de fls. 75/76, do qual o advogado Damien Reyes Puertas concorda pela restituição de 0,5% (meio por cento) do valor já recebido por si no RPV supracitado.

Por fim, às fls. 687/691 o advogado Alcides Pereira de Barros pugna pela homologação do acordo entabulado com o advogado Damien Reyes Puertas às fls. 678/680 e que este Juízo promova a requisição do valor reservado (R$ 20.628,23) em seu favor.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Em princípio, observa-se que houve quitação do RPV dos honorários sucumbenciais pagos ao advogado DAMIEN REYES PUERTAS através da informação do próprio causídico na petição de fls. 678/680, bem como na consulta realizada por este Juízo em anexo. (arquivamento da requisição pelo pagamento em Outubro/2014).

Assim sendo, em caso de ter ocorrido recebimento indevido de honorários sucumbenciais deve a parte que se considerar prejudicada pleitear seu direito pela via adequada.

No pertinente à eventual direito de honorários contratuais, ante a discordância do exequente e dos três advogados atuantes na causa, o assunto é para se discutir em ação própria e não nestes autos, haja vista que o debate se refere à própria existência do valor “em tese” devido ante a inexistência de documento escrito.

Eis precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS ANTIGOS ADVOGADOS E OS ATUAIS.

1. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, DESDE QUE NÃO HAJA CONFLITO ENTRE ELE E OS ATUAIS PATRONOS DA CAUSA. NA ESPÉCIE, VERIFICADA A DISCÓRDIA, O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS DEVE SER BUSCADO POR MEIO DE AÇÃO EXECUTIVA AUTÔNOMA. PRECEDENTES.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Processo: REsp 1394647 GO 2013/0235820-0 – Publicação: DJ 10/04/2015 – Relator: Ministro: LUIS FELIE SALOMÃO). – grifou-se.

Ademais, somente a título de debate, ao que tudo indica a cobrança de honorários contratuais do Sr. Alcides estaria prescrito, porquanto a contagem de 05 (cinco) anos se inicia a partir da revogação do mandato ocorrida em 28/09/1999 (fl. 76), nos termos do art. 25, inciso V, da Lei 8.906/94 do Código Civil:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

Deste modo, não se pode homologar acordo havido entre dois advogados atuantes na causa, quando três advogados atuaram no feito, no intuito de compensar os honorários sucumbencias recebidos por um e os contratuais, ainda não arbitrados e eventualmente prescritos, e dos quais o exequente discorda.

Nestes mesmos termos, a reserva/bloqueio do valor de R$ 20.928,32 no precatório expedido em favor do exequente não tem razão de ser.

Repita-se que apesar de ser incontroverso que advogados prestaram serviços à parte exequente não há contrato escrito havido entre as partes e muito menos DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA, especialmente quando há contestação do credor quanto aos termos do contrato verbal.

Ora, para que se lance mão de tal medida há de existir certeza acerca da titularidade e da existência do crédito, não sendo este o caso.

Na espécie, estão em debate a própria existência da dívida e o valor devido pela parte autora frente ao valor cobrado a título de honorários advocatícios, de sorte que a revogação da ordem de reserva se impõe.”

Pois bem.

Quanto à alegação de incompetência da 4ªVara Cível para dirimir o imbróglio dos honorários profissionais referentes à Ação de nº 393-95.1998.811.006 e necessidade de remessa ao Juizado Especial da Comarca de Cáceres, evidente que não há razão para reconhecimento da incompetência, uma vez que a discussão versa sobre montantes pagos em sede de cumprimento de sentença, devendo ser decidida pelo juízo que julgou a causa no primeiro grau de jurisdição, em observância ao art. 516, II, do Código de Processo Civil.

Superada isso, em primeiro momento, percebe-se que a questão da execução dos honorários advocatícios já foi objeto anteriormente do agravo de instrumento nº 174659/2014, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO DE SUSTAÇÃO, ARBITRAMENTO, RATEIO, RESERVA E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO, POR SE CARACTERIZAR IMPERTINENTE AO FEITO – AUSÊNCIA DE LIDE SECUNDÁRIA ENTRE O ATUAL ADVOGADO E O AGRAVANTEA JUSTIFICAR PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA – PEDIDO INCIDENTE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22, §4º, 23 E 24, §1º DA LEI N. 8.906/94 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O advogado que atuou no feito na fase de conhecimento tem direito autônomo à fixação de seus honorários sucumbenciais, podendo requerer a fixação, reserva e promover a execução no próprio processo ou em outro, nos termos dos artigos 22, §4º, 23 e 24, §1º da Lei n. 8.906/94.

A determinação de desentranhamento, de plano do mencionado pedido incidental acerca dos honorários de sucumbência, revela total descompasso com o princípio da celeridade processual e da finalidade de conciliação tão prestigiada no meio jurídico.

No referido recurso, frente a existência da atuação de vários causídicos no decorrer do feito, restou determinado que o juízo
a quo
oportunizasse aos advogados que atuaram no feito, inclusive ao advogado Damien Reyes Puertas, manifestarem-se acerca do pedido incidental do exequente, ora agravante Alcides Pereira De Barros.

Tal determinação visou justamente se evitar a necessidade de ajuizamento de uma lide secundária para a discussão dos honorários sucumbenciais, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Entretanto, em nenhum momento o primeiro agravo de instrumento determinou que prosseguisse, independentemente dos acontecimentos supervenientes, a execução dos honorários advocatícios no próprio feito principal, mas tão somente que fossem consultados os demais advogados atuantes no feito quanto ao pedido.

Ora, inexistindo discordância entre os patronos atuantes no feito, não há qualquer empecilho ao advogado desconstituído requerer a reserva dos honorários sucumbenciais ou contratuais, o que não é o caso dos autos.

Isso porque do escorço fático percebe-se evidente conflito entre os advogados atuantes na demanda, uma vez que o patrono João Batista Cardoso também requereu que seja arbitrado valor a título de honorários sucumbenciais por sua atuação no feito, conforme consta da decisão interlocutória.

Logo, escorreita a decisão ao não homologar o referido acordo entre apenas dois advogados, eis que frente a ausência de concordância entre todos envolvidos sobre a divisão dos valores, o deslinde da questão não deve ocorrer de forma incidental no feito principal e sim, pelas vias ordinárias em ação autônomas, na qual poderá ser valorado o trabalho desenvolvido por cada profissional.

Nesse sentido, é o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

(...)

2. 'Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente' (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento"

(AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 09/05/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...]

2. 'A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado'

(AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 3/8/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento"

(AgInt no AREsp 991.469/RS,

Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 25/5/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS ANTIGOS ADVOGADOS E OS ATUAIS.

1. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa. Na espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser buscado por meio de ação executiva autônoma. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1.394.647/GO, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

V O T O PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu pela sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente agravo de instrumento por inexistir obrigação a ser cumprida ou mesmo pedido contra a Fazenda Pública.

Entretanto, como restou fundamentado na decisão que incluiu o Estado de Mato Grosso, a matéria diz respeito a Precatório referente à indenização por acidente de trânsito que envolve a Fazenda Pública.

Ainda que a Fazenda Pública não vislumbre interesse imediato, tenho que deve ser mantida no polo passivo do presente recurso a fim de evitar futura nulidade justamente por não constar no polo passivo, uma vez que o imbróglio está ocorrendo no âmbito de cumprimento de sentença em demanda contra a Fazenda Pública.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCIDES PEREIRA DE BARROS contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Ordinária Cível 393-95.1998.811.006 (Cód. 6588), em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de homologação do acordo e de liberação de valores entabulados entre os advogados Alcides Pereira de Barros e Damien Reyes Puertas e, por conseguinte, determinou a expedição de ofício ao Departamento Auxiliar da Presidência (Centro de Precatórios) para que promova o desbloqueio do valor mencionado no Precatório nº 2016/00900759 (R$ 20.628,23) emitido em 19/08/2016 em que é credor o Sr. Helmo Araújo Marques.

De início, defiro o pleito de justiça gratuita, pois o agravante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mais especificamente os extratos bancários demonstrando a existência de saldo negativo em valor acima de R$ 3.000,00 (três mil reais), a existência de dívida perante à Fazenda Nacional, empréstimos, além de outros gastos, que impossibilitam o autor de efetuar o recolhimento das custas, ainda que de forma momentânea.

Ressalto também que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstancias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à homologação do acordo e de liberação de valores entabulado entre o agravante e Damien Reyes Puertas, bem como a determinação de expedição de ofício para desbloquear o valor mencionados no Precatório nº 2016/00900759, qual seja, R$ 20.628,23 (vinte mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

Colhe-se a seguinte fundamentação da decisão interlocutória,
in verbis:

“Cuida-se de cumprimento de sentença em que há pendência acerca dos honorários pelos serviços prestados pelos advogados contratados pelo exequente na fase de conhecimento.

Analisando detidamente os autos, algumas considerações merecem ser tecidas.

O julgado fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fl. 249), com trânsito em julgado na data de 22/03/2007. (fl. 345).

A petição de execução de sentença foi protocolada às fls. 351/352, subscrita pelo advogado Damien Reyes Puertas.

À fl. 446 aportou petição do advogado Alcides Pereira de Barros pugnando vistas dos autos fora do cartório pelo prazo legal, o que foi deferido à fl. 450.

Decisão de fl. 450 homologa os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo à fl. 441 no valor total de R$ 138.140,035 (PRINCIPAL: R$ 104.651,78 e HONORÁRIOS: R$ 20.930,36).

Petição de Alcides Pereira de Barros, na qual requer o pagamento de honorários de sucumbência e contratuais. (fls. 623/643).

Decisão de fl. 484 determina o desentranhamento da petição do advogado Alcides Pereira de Barros, da qual ocorreu a interposição de Agravo de Instrumento (fls. 486/509).

Decisão prolatada no RAI 174659/2014 defere liminarmente a suspensão do efeito da decisão que determinou o desentranhamento da petição do agravante Alcides Pereira de Barros, efetivamente cumprida.

À fl. 527 o exequente Sr. Helmo Araújo Marques requer a expedição do valor pertinente ao seu crédito em razão de ter sofrido um AVC, fato que lhe tem acarretado despesas com seu tratamento e onerando por demais o seu sustento e de sua família (documentos fls. 52/530).

Às fls. 577/588 aportou decisão do RAI 174659/2014 dando parcial provimento ao recurso para que seja oportunizado aos advogados que atuaram no feito manifestarem acerca do pedido incidental do agravante no tocante aos honorários sucumbenciais.

Decisão de fl. 612 determina: 1) juntada da petição do agravante Alcides Pereira de Barros; 2) intimação dos advogados que atuaram no feito para manifestarem em 05 dias, sob pena de preclusão; 3) suspensão parcial da decisão de fls. 570/571 quanto à expedição de precatório (item “b”) até deslinde final da lide instaurada acerca dos honorários advocatícios.

Decisão de fls. 660/661 determina a expedição do precatório em favor do exequente em razão da enfermidade acometida (documentos fls. 653/655), com a ressalva de reserva de 20% (R$ 20.628,23) a ser vinculado aos autos até total deslinde da questão relativa aos honorários advocatícios, o que foi devidamente cumprido às fls. 664/667 (Protocolo n.º 2016/00900759 – emitido em 19/08/2016).

A decisão de fls. 660/661 determina ainda que a Sra. Gestora promova diligências acerca da RPV expedida referente aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 20.930,36 (vinte mil, novecentos e trinta reais e trinta e seis centavos) em favor do causídico Damien Reyes Puertas – CPF: 567.874.721-53.

Às fls. 678/680 aporta requerimento de homologação de acordo firmado entre os advogados Alcides Pereira de Barros e Damien Reyes Puertas nos seguintes termos:

1º) que o valor bloqueado no precatório (20% - R$ 20.628,23) seja liberado em favor do causídico Alcides Pereira de Barros como restituição dos honorários de contratação e de sucumbência;

2º) que o valor dos honorários sucumbenciais já levantados pelo causídico Damien Reyes Puertas no valor de R$ 20.930,36 por intermédio da RPV protocolada sob o n.º 70927/2013 não sofrerá oposição por parte do acordante Alcides Pereira de Barros em razão da compensação pactuada.

Às fls. 681/682 aportou petição do advogado João Batista Cardoso requerendo que seja arbitrado o valor que lhe é devido a titulo de honorários sucumbenciais pelos trabalhos desenvolvidos na presente causa conforme substabelecimento de fls. 75/76, do qual o advogado Damien Reyes Puertas concorda pela restituição de 0,5% (meio por cento) do valor já recebido por si no RPV supracitado.

Por fim, às fls. 687/691 o advogado Alcides Pereira de Barros pugna pela homologação do acordo entabulado com o advogado Damien Reyes Puertas às fls. 678/680 e que este Juízo promova a requisição do valor reservado (R$ 20.628,23) em seu favor.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Em princípio, observa-se que houve quitação do RPV dos honorários sucumbenciais pagos ao advogado DAMIEN REYES PUERTAS através da informação do próprio causídico na petição de fls. 678/680, bem como na consulta realizada por este Juízo em anexo. (arquivamento da requisição pelo pagamento em Outubro/2014).

Assim sendo, em caso de ter ocorrido recebimento indevido de honorários sucumbenciais deve a parte que se considerar prejudicada pleitear seu direito pela via adequada.

No pertinente à eventual direito de honorários contratuais, ante a discordância do exequente e dos três advogados atuantes na causa, o assunto é para se discutir em ação própria e não nestes autos, haja vista que o debate se refere à própria existência do valor “em tese” devido ante a inexistência de documento escrito.

Eis precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS ANTIGOS ADVOGADOS E OS ATUAIS.

1. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, DESDE QUE NÃO HAJA CONFLITO ENTRE ELE E OS ATUAIS PATRONOS DA CAUSA. NA ESPÉCIE, VERIFICADA A DISCÓRDIA, O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS DEVE SER BUSCADO POR MEIO DE AÇÃO EXECUTIVA AUTÔNOMA. PRECEDENTES.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Processo: REsp 1394647 GO 2013/0235820-0 – Publicação: DJ 10/04/2015 – Relator: Ministro: LUIS FELIE SALOMÃO). – grifou-se.

Ademais, somente a título de debate, ao que tudo indica a cobrança de honorários contratuais do Sr. Alcides estaria prescrito, porquanto a contagem de 05 (cinco) anos se inicia a partir da revogação do mandato ocorrida em 28/09/1999 (fl. 76), nos termos do art. 25, inciso V, da Lei 8.906/94 do Código Civil:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

Deste modo, não se pode homologar acordo havido entre dois advogados atuantes na causa, quando três advogados atuaram no feito, no intuito de compensar os honorários sucumbencias recebidos por um e os contratuais, ainda não arbitrados e eventualmente prescritos, e dos quais o exequente discorda.

Nestes mesmos termos, a reserva/bloqueio do valor de R$ 20.928,32 no precatório expedido em favor do exequente não tem razão de ser.

Repita-se que apesar de ser incontroverso que advogados prestaram serviços à parte exequente não há contrato escrito havido entre as partes e muito menos DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA, especialmente quando há contestação do credor quanto aos termos do contrato verbal.

Ora, para que se lance mão de tal medida há de existir certeza acerca da titularidade e da existência do crédito, não sendo este o caso.

Na espécie, estão em debate a própria existência da dívida e o valor devido pela parte autora frente ao valor cobrado a título de honorários advocatícios, de sorte que a revogação da ordem de reserva se impõe.”

Pois bem.

Quanto à alegação de incompetência da 4ªVara Cível para dirimir o imbróglio dos honorários profissionais referentes à Ação de nº 393-95.1998.811.006 e necessidade de remessa ao Juizado Especial da Comarca de Cáceres, evidente que não há razão para reconhecimento da incompetência, uma vez que a discussão versa sobre montantes pagos em sede de cumprimento de sentença, devendo ser decidida pelo juízo que julgou a causa no primeiro grau de jurisdição, em observância ao art. 516, II, do Código de Processo Civil.

Superada isso, em primeiro momento, percebe-se que a questão da execução dos honorários advocatícios já foi objeto anteriormente do agravo de instrumento nº 174659/2014, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO DE SUSTAÇÃO, ARBITRAMENTO, RATEIO, RESERVA E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO, POR SE CARACTERIZAR IMPERTINENTE AO FEITO – AUSÊNCIA DE LIDE SECUNDÁRIA ENTRE O ATUAL ADVOGADO E O AGRAVANTEA JUSTIFICAR PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA – PEDIDO INCIDENTE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22, §4º, 23 E 24, §1º DA LEI N. 8.906/94 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O advogado que atuou no feito na fase de conhecimento tem direito autônomo à fixação de seus honorários sucumbenciais, podendo requerer a fixação, reserva e promover a execução no próprio processo ou em outro, nos termos dos artigos 22, §4º, 23 e 24, §1º da Lei n. 8.906/94.

A determinação de desentranhamento, de plano do mencionado pedido incidental acerca dos honorários de sucumbência, revela total descompasso com o princípio da celeridade processual e da finalidade de conciliação tão prestigiada no meio jurídico.

No referido recurso, frente a existência da atuação de vários causídicos no decorrer do feito, restou determinado que o juízo
a quo
oportunizasse aos advogados que atuaram no feito, inclusive ao advogado Damien Reyes Puertas, manifestarem-se acerca do pedido incidental do exequente, ora agravante Alcides Pereira De Barros.

Tal determinação visou justamente se evitar a necessidade de ajuizamento de uma lide secundária para a discussão dos honorários sucumbenciais, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Entretanto, em nenhum momento o primeiro agravo de instrumento determinou que prosseguisse, independentemente dos acontecimentos supervenientes, a execução dos honorários advocatícios no próprio feito principal, mas tão somente que fossem consultados os demais advogados atuantes no feito quanto ao pedido.

Ora, inexistindo discordância entre os patronos atuantes no feito, não há qualquer empecilho ao advogado desconstituído requerer a reserva dos honorários sucumbenciais ou contratuais, o que não é o caso dos autos.

Isso porque do escorço fático percebe-se evidente conflito entre os advogados atuantes na demanda, uma vez que o patrono João Batista Cardoso também requereu que seja arbitrado valor a título de honorários sucumbenciais por sua atuação no feito, conforme consta da decisão interlocutória.

Logo, escorreita a decisão ao não homologar o referido acordo entre apenas dois advogados, eis que frente a ausência de concordância entre todos envolvidos sobre a divisão dos valores, o deslinde da questão não deve ocorrer de forma incidental no feito principal e sim, pelas vias ordinárias em ação autônomas, na qual poderá ser valorado o trabalho desenvolvido por cada profissional.

Nesse sentido, é o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

(...)

2. 'Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente' (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento"

(AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 09/05/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...]

2. 'A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado'

(AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 3/8/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento"

(AgInt no AREsp 991.469/RS,

Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 25/5/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS ANTIGOS ADVOGADOS E OS ATUAIS.

1. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa. Na espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser buscado por meio de ação executiva autônoma. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1.394.647/GO, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020